Tribunal: TJMT
Processo: 1030118-52.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030118-52.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANTONIO RODRIGUES DA COSTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática do art. 1.030, I, "a", do CPC, diante da aplicação do Tema nº 1.184/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.184 em atenção ao princípio da autonomia municipal e as previsões contidas na Resolução nº 547/2024/CNJ.

III. Razões de decidir

3. A alegação de afronta à autonomia municipal não afasta a aplicação da tese fixada pela Suprema Corte, em especial pelo equilíbrio adotado entre a autonomia dos entes federativos e o princípio da eficiência administrativa.

4. A controvérsia acerca do cumprimento dos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 é infraconstitucional e fática, nos termos do Tema nº 1.428/STF.

5. A decisão agravada observou corretamente os precedentes de repercussão geral e aplicou adequadamente a tese firmada pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução 547/2024/CNJ não ofende a autonomia municipal e a análise quanto ao cumprimento dos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 encontra óbice no Tema nº 1.428/STF.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

Nº

1030118-52.2020.8.11.0003

PARTE(S)

AGRAVANTE(S):

MUNICIPIO

DE

RONDONOPOLIS

PARTE(S)

AGRAVADA(S):

ANTONIO

RODRIGUES

DA

COSTA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso E
xtraordinário
,
ante a incidência do
Tema
nº
1.184 do STF
, com base no
artigo 1.030, I, “a”, do CPC
.

O agravante alega que utilizou a
“
Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal. Assim, nos termos do artigo 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 2 UFP-MT
”.

Afirma que “
A autonomia dos entes federativos, conforme estabelecido pelo Tema 1.184, assegura que cada esfera de governo (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) tem a liberdade e a capacidade de se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela Constituição
”
.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id.
360218362
.

Contrarrazões apresentadas
(i
d.
373419879
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso E
xtraordinário
,
ante a incidência do

Tema
nº
1.184 do STF
, com base no
artigo 1.030, I, “a”, do CPC
.

Em que pese o
s
argumento
s

trazidos pela
parte recorrente
, a decisão agravada e o v. acordão recorrido estão em sintonia com a orientação firmada no julgamento do
Tema
nº
1.184/STF
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Da sistemática de repercussão geral – Tema 1.184 do STF.

O recorrente sustenta que o acórdão contrariou o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, uma vez que o Juízo não permitiu à Fazenda Pública a adoção de medidas como a suspensão da execução fiscal e, consequentemente, o protesto, desconsiderando, ainda, a autonomia de cada ente federado, nos termos do art. 18 da Constituição Federal.

No julgamento do paradigma RE 1.355.208 RG/MT (Tema 1.184), o Supremo Tribunal Federal debateu, à luz dos
arts
. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição Federal, a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante de modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei n. 12.767/2012), bem como da desproporção dos custos do prosseguimento da ação judicial, considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados, firmando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de requererem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo necessário para as providências cabíveis.”

Eis a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVOS E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (RE 1355208, Relatora: Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral,
DJe
-s/n, divulgado em 01-04-2024, publicado em 02-04-2024).

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, firmou entendimento no sentido da legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse processual, notadamente do interesse de agir.

Verifica-se que o acórdão recorrido
encontra-se
em plena consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, circunstância que atrai a aplicação do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil.

N
o tocante à tese deduzida pelo agravante relativa à autonomia municipal, a Ministra
Cármen
Lúcia, ao proferir voto no julgamento do Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal, constou:

A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência.

Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo"

Não obstante, a questão também foi abordada no julgamento do Tema nº 1.428/STF, que corrobora a aplicação do Tema nº 1.184/STF, nos seguintes termos: “
1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;
2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir
”.

Por fim
, no que diz respeito à previsão da Resolução nº 547/2024 do CNJ quanto à existência na legislação local da possibilidade de parcelamento,
o cumprimento dos requisitos previstos na referida regulamentação se trata de matéria infraconstitucional e fática, nos termos do supracitado Tema nº 1.428/STF.

N
esse contexto,
a decisão está suficientemente fundamentada,
o que
d
enota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema
nº
1.184/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso E
xtraordinário
, por ordem da alínea “
a
” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Os
fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026